Tribunal: TJMT
Processo: 0001333-22.2016.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001333-22.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MULTIFOS FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 12.928.635/0003-02 (EMBARGADO), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), CARIN REGINA MARTINS AGUIAR SENAMO - CPF: 220.470.278-10 (ADVOGADO), SIGMA AGROPECUARIA LTDA (EMBARGANTE), VERONICA LAURA DE CAMPOS CONCEICAO - CPF: 883.020.591-53 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - CPF: 662.767.641-91 (ADVOGADO), LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - CPF: 662.767.641-91 (ASSISTENTE), SIGMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.554.364/0001-37 (EMBARGANTE), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (EMBARGADO), MULTIFOS FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 12.928.635/0003-02 (TERCEIRO INTERESSADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – VÍCIO ARGUIDO COMO SUBTERFÚGIO PARA REDISCUTIR O MÉRITO RECURSAL – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria e interposição de aclaratórios protelatórios.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por SIGMA AGROPECUARIA LTDA, contra o v. acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo embargado, para reformar parcialmente a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada em Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da “
Impugnação de Crédito
” (Proc. nº 0001333-22.2016.8.11.0041), referente à Recuperação Judicial da empresa/embargante SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA (Proc. nº 0058675-59.2014.8.11.0041), “
para alterar o tópico sentencial referente à quantificação da verba honorária e, assim, condenar a parte/apelada ao pagamento de honorários advocatícios em montante correspondente a 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, ou seja, 10% sobre R$ 1.160.000,00
” (cf. Id. nº 147426658).

A embargante alega que o v. acórdão padece de omissão, porquanto afirma que não houve manifestação desta eg. Câmara “
acerca da possibilidade de se arbitrar honorários advocatícios sucumbenciais tendo como base o valor atualizado da causa, em uma ação de rito sumaríssimo
”; reafirma, assim, a tese de que “
não houve litigiosidade que justificasse a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais, no valor de 10% sobre o valor da causa, muito menos sobre o proveito econômico obtido, o que remuneraria o procurador da requerente em valores superiores à R$ 100.000,00, por um processo que sequer houve qualquer litigiosidade
”.

Pede, pois, o provimento dos aclaratórios, a fim de sanar a omissão apontada, e, com efeitos infringentes, sejam os honorários advocatícios fixados “
dentro da razoabilidade, o que não se coaduna com a condenação em mais de R$ 100.000,00, em um processo que poderia ter sido elaborado de forma administrativa e que não houve a resistência da embargante/recuperanda, além de se tratar de um procedimento extremamente célere e que não conta com um trabalho complexo do procurador do advogado e dispendioso tempo de serviço, nos moldes do artigo 85, §2º, I, II, III e IV, do CPC
” (cf. Id. nº 148592164).

Nas contrarrazões, a parte embargada rechaça os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento dos aclaratórios (cf. Id. nº 149365170).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 09 de março de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Friso, de início, conforme costumeiramente o faço em tantos outros casos semelhantes, que o recurso de embargos de declaração é instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e/ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos aclaratórios, pois, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, a interposição recursal é nada mais do que o inadequado e desvirtuado uso do instrumento jurídico/processual.

No caso, não há omissão, contradição e/ou obscuridade no julgamento, porquanto, o v. acórdão não padece de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC; na realidade, os aclaratórios foram interpostos com intuito único de rediscutir a matéria recursal, sendo evidente, apenas, o inconformismo da embargante com o quadro estabelecido pelo acórdão embargado, de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos no aresto:

“(...) O §2º do art. 85 do CPC diz que os honorários advocatícios “serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, observadas as situações indicadas nos incisos I a IV do citado dispositivo.

Observo que, quando o eg. STJ decidiu pacificar a discussão impertinente sobre o problema do cabimento da fixação da verba honorária por apreciação equitativa, disse – malgrado a clareza solar da regra do §8º do art. 85 do CPC, que menciona expressamente essa possibilidade apenas naquelas causas em que o proveito econômico obtido tenha sido irrisório ou for inestimável, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (?) –, que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não será permitida só porque o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico obtido forem elevados, devendo ser observado, obrigatoriamente e em qualquer situação, salvo quando configuradas as situações excepcionais indicadas no §8º do art. 85 do CPC, o critério da aplicação de percentual (entre 10% a 20%) “subsequentemente” sobre a) o valor da condenação; ou b) do proveito econômico obtido; ou c) do valor atualizado da causa (Tema/STJ 1.076).

O grifo do advérbio contido no parágrafo anterior é proposital e necessário para frisar bem que, segundo a hermenêutica stjotense, o legislador quis estabelecer uma ordem preferencial decrescente e inflexível, ou seja, em primeiro lugar deve ser aplicado o percentual sobre o valor da condenação, mas, não havendo condenação, o percentual deve incidir sobre o proveito econômico obtido, e só então, não sendo possível a observância sucessiva dos dois parâmetros anteriormente, pode/deve haver a fixação de honorários pela incidência do percentual sobre o valor atualizado da causa.

No caso, não houve propriamente condenação, e sendo assim o primeiro e preferencial parâmetro legal não pode ser observado; mas o julgamento implicou indiscutível proveito econômico perfeitamente conhecido e quantificado já no momento e por força da própria sentença, que excluiu da RJ o valor impugnado de R$ 1.160.000,00, de modo que, por aplicação sucessiva do segundo parâmetro legal estabelecido à definição da verba honorária, deve esta resultar da incidência do percentual sobre o valor do proveito econômico obtido pelo impugnante, conforme dispõe pedagogicamente a regra do §2º do art 85 do CPC, e não pela aplicação “per salto” do terceiro e último critério, como operou a sentença recorrida.

Assim, dou provimento ao recurso, para alterar o tópico sentencial referente à quantificação da verba honorária e, assim, condenar a parte/apelada ao pagamento de honorários advocatícios em montante correspondente a 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, ou seja, 10% sobre R$ 1.160.000,00.”

Portanto, se a embargante não concorda com os conceitos jurídicos aplicados e/ou com a interpretação dos dispositivos legais adotada, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
error in judicando.

Acresço, ainda, que, em relação ao “pré-questionamento”, o art. 1.025 do CPC findou com qualquer dúvida quanto ao fato de que o pré-questionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que não é necessária menção expressa e pontual de cada dispositivo legal que foi observado ou não, violado ou não, aplicado ou não, sendo satisfatório que conste da fundamentação clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, repito, restou perfeitamente atendido no julgado.

Pelo exposto, ante a inexistência de quaisquer hipóteses a justificar o manejo do recurso, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023